Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735680-30.2023.8.07.0001 DECISÃO O apelante não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 67702700). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR